Tribunal: TJPA
Processo: 0007804-84.2017.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007804-84.2017.8.14.0025

APELANTE: RAILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0007804-84.2017.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: RAILSON FERREIRA DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E EXTORSÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SOMATÓRIO DAS PENAS QUE ULTRAPASSA 4 ANOS. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, 'B', DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão em contexto de violência doméstica. Busca, exclusivamente, a fixação do regime aberto e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de regime prisional diverso do semiaberto, considerando o somatório das penas aplicadas; (ii) analisar a competência para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial de cumprimento de pena é estabelecido com base no quantum total da sanção imposta, resultado da soma das penas de reclusão e detenção, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

4. Se a pena final consolidada é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos, e o réu é primário, a fixação do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, por força do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

5. A análise sobre a hipossuficiência do condenado para o pagamento das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento em que a condição econômica do apenado será aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Para a determinação do regime inicial de cumprimento, as penas de reclusão e detenção devem ser somadas, por se tratar de sanções da mesma espécie (privativas de liberdade).

2.

Sendo a pena final superior a 4 (quatro) anos, é legalmente estabelecido o regime inicial semiaberto, ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

3.

Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, não cabendo sua deliberação em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b'; 59; 69; 129, § 9º; 147; 158. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.861.665/ES, 5ª Turma, j. 05/05/2020; STJ, HC 737.743/SC, 6ª Turma, j. 21/06/2022;
STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAILSON FERREIRA DA SILVA
, por meio de sua advogada constituída, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA (ID 13911520), que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º (lesão corporal), 147 (ameaça) e 158 (extorsão), todos do Código Penal, em concurso material, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento das custas processuais.

Narra a denúncia (ID 13911409) que o apelante, após o término de um relacionamento marital com a vítima, passou a persegui-la e a proferir ameaças de morte. Consta que, mesmo após a concessão de medidas protetivas, o réu continuou a perseguição, exigindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para não divulgar fotos íntimas da ofendida. A exordial descreve ainda que o acusado teria provocado um incêndio em frente à residência da vítima, o que motivou o aditamento da denúncia em audiência (ID 68088901) para incluir a imputação de tentativa de homicídio.

A sentença, contudo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
o réu apenas pelos crimes de
lesão corporal, ameaça e extorsão
, absolvendo-o da acusação de incêndio e impronunciando-o quanto à tentativa de homicídio, por insuficiência de provas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 13911533), não se insurge contra o mérito da condenação, limitando-se a pleitear a reforma da sentença em dois pontos: a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e a concessão dos benefícios da justiça gratuita para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 13911537), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade, argumentando que o regime semiaberto decorre de expressa previsão legal ante o quantum da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14486322), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que a decisão monocrática aplicou corretamente a legislação penal no que tange à fixação do regime prisional.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da presente apelação cinge-se à análise de dois pedidos formulados pela defesa: o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da justiça gratuita.

I.1. Do Pedido de Alteração do Regime Prisional

A defesa pugna pela fixação do regime aberto, sustentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A sentença condenatória, após minuciosa análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou as penas-base no mínimo legal para cada um dos delitos: 03 (três) meses de detenção para a lesão corporal, 01 (um) mês de detenção para a ameaça, e 04 (quatro) anos de reclusão para a extorsão. Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas foram somadas, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção.

Para a determinação do regime inicial de cumprimento, a Lei de Execução Penal, em seu art. 111, estabelece que se deve considerar o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade.

O Código Penal, por sua vez, em seu art. 33, § 2º, alínea ‘b’, dispõe de forma clara que
"o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto"
.

No caso concreto, a pena privativa de liberdade totaliza 4 anos e 4 meses, patamar que se enquadra perfeitamente na hipótese legal que determina o regime semiaberto. As condições pessoais favoráveis do apelante, como a primariedade, já foram devidamente valoradas pela magistrada sentenciante ao fixar as penas-base no mínimo legal, não possuindo, contudo, o condão de afastar a regra quantitativa expressa para a fixação do regime.

A gravidade concreta das condutas, confessadas em parte pelo réu e solidamente comprovadas pelos depoimentos judiciais, reforça a adequação da resposta penal. A vítima, em juízo, narrou com detalhes o ciclo de violência que sofreu, incluindo agressões físicas que deixaram cicatrizes, a extorsão mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas e o terror psicológico que a fez mudar de estado. Seu irmão, José Rogério Bezerra Soares, corroborou a violência e o temor imposto à família, afirmando ter presenciado o apelante fugir do local após o incêndio. Tais fatos, embora não tenham resultado em condenação pelos crimes mais graves, demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de uma resposta estatal proporcional, a qual se reflete no regime de cumprimento da pena legalmente estabelecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. I –
“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade”
(AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no REsp 1.861.665/ES, 5ª Turma, j. 05/05/2020) – destaquei.

Como se vê no precedente acima, o STJ reafirma que a unificação das penas é obrigatória, não havendo margem para a análise isolada das reprimendas, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela, onde o apelante foi condenado a penas de reclusão e detenção.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie"
(AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 737743 SC 2022/0117742-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – destaquei.

Reiterando a mesma linha de raciocínio, o julgado da Sexta Turma do STJ consolida o entendimento de que a soma das penas de reclusão e detenção é o método correto para a unificação, tratando-as como sanções de mesma espécie para fins de fixação de regime, o que torna a decisão recorrida tecnicamente irretocável.

Dessa forma, a fixação do regime inicial semiaberto não representa qualquer ilegalidade ou erro, mas sim a correta aplicação da lei, não havendo reparos a serem feitos na sentença neste ponto.

I.2. Do Pedido de Justiça Gratuita

A defesa requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Tal pleito, contudo, não pode ser acolhido nesta fase processual. A condenação ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise sobre a real condição de hipossuficiência do apenado para arcar com tais despesas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que é o foro adequado para aferir a miserabilidade jurídica do condenado e decidir sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO . COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n . 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2 . Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019) – destaquei.

Portanto, o pedido deve ser indeferido nesta instância, ressalvada a possibilidade de sua reiteração perante o juízo competente.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025